Tribunal: TJDFT
Processo: 0741663-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741663-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE AYRES BARBOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuidam-se de embargos de declaração (ID 77137910) opostos por GISELLE AYRES BARBOSA DE ALMEIDA contra a decisão de ID 76811494, visando corrigir erro material no dispositivo do ato decisório. É o relatório. Decido. Com razão o embargante. De fato, constata-se a existência de erro material na fundamentação da decisão a partir do 27o parágrafo (contando as citações). Outrossim, dou provimento aos embargos de declaração para corrigir o referido erro material, tornando sem efeito a parcela da decisão a partir do 27o parágrafo, substituindo-a pelo seguinte texto a partir do 26o parágrafo (repetido abaixo para referência), e com manutenção da ordem de numeração das notas de rodapé: Com efeito, a sentença deve, via de regra, conter provimento jurisdicional determinado, porquanto igualmente determinado deve ser o pedido formulado pela parte, admitindo-se a postulação genérica quando verificadas as hipóteses excepcionais elencadas pelo art. 324, §1o1, do Código de Processo Civil-CPC. Outra possibilidade para que seja proferida sentença genérica decorre do permissivo legal contido no art. 952 do Código de Defesa do Consumidor para as ações coletivas (aplicável aos demais processos coletivos com fundamento na teoria do diálogo das fontes). Já a sentença ilíquida é definida por exclusão, considerando-se seu oposto, a sentença líquida, aquela que contém pronunciamento sobre o an debeatur (existência da dívida), o cui debeatur (a quem é devido), o quis debeat (quem deve), o quid debeatur (o que é devido) e o quantum debeatur (a quantidade devida ou extensão da obrigação)3. Portanto, é ilíquida a sentença que deixa de se pronunciar sobre algum destes elementos. No caso vertente, a sentença que embasa a execução individual (com as alterações empreendidas no segundo grau de jurisdição) definiu que o Distrito Federal (quis debeat) possui a obrigação (an debeatur) de restituir (quid debeatur) aos servidores ativos e inativos (cui debeatur) os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, entre 25/02/2014 até abril de 2019, acrescidos de correção monetária pelo INPC até a promulgação da EC no 113/2021, e, doravante, pela SELIC (quantum debeatur). Verifica-se, portanto, que o título exequendo não é nem genérico – pois o quid debeatur é individualizável e não depende de ato personalíssimo do réu/executado, as consequências da condenação são determináveis de imediato – nem ilíquido – pois contém pronunciamento expresso acerca de todos os elementos da obrigação objeto da execução, dependendo exclusivamente de cálculos aritméticos incidentes sobre os valores registrados nos contracheques da servidora/exequente. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo tendo em vista a distinção (distinguishing) com o tema de recurso repetitivo no 1.169. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para determinar a retomada do cumprimento de sentença no 0711875-26.2025.8.07.0018. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Cumpram-se as determinações de comunicação ao Juízo de origem e de intimação da agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [3] Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular pedido genérico: I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. [4] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. [5] DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11a Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. Pág. 388.